Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PRECLUSÃO. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
I – Da r. decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide formulada pelo réu, por força de contratação de seguro prestamista, não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão para suscitar a matéria, arts. 1.015, inc. IX c/c, e 507 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional.
II - Admite-se a cobrança das Tarifas de Avaliação de Bem e de Registro do Contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, conforme julgamento do e. STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958) pelo rito dos recursos repetitivos.
III – Demonstrado o registro do gravame perante o órgão de trânsito e não constatada a onerosidade excessiva quanto ao valor, é lícita a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato.
IV – Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, a instituição-autora não comprovou a prestação do serviço pago pelo consumidor, portanto, ilícita a cobrança.
V – Apelação parcialmente provida.